Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-73.2008.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO no 0002537-73.2008.8.11.0044 – CLASSE 241 – CNJ – PARANATINGA
Requerente: PERIVAL DE MATOS CAMPOS
Requerido: HÉLIO SILVA PARENTE
Número do Protocolo: 0002537-73.2008.8.11.0044
Trata-se de Recurso de Apelação Cível (cf. Id. no 120978037) interposto pelo ESPÓLIO DE PERIVAL DE MATOS CAMPOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “Execução por Quantia Certa” (Proc. no 0002537-73.2008.8.11.0044), ajuizada pelo titular do Espólio/apelante contra HÉLIO SILVA PARENTE, extinguiu o feito à falta de habilitação dos sucessores do falecido exequente e regularização da representação processual (cf. Id. no 120978026 dos autos de origem).
Assim, considerando tratar-se de recurso contra decisão de Juiz de Primeiro Grau “em matéria cível de Direito Privado, admito que recai a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado a competência para julgar o feito, na forma do art. 21, II, “a”, do RITJMT.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição nos termos regimentais.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator